Tribunal: TJDFT
Processo: 0704635-95.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRETENDIDA INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEFERIDA. CANDIDATA QUE DEIXA DE ENCAMINHAR DOCUMENTOS NO PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL DO CERTAME. OBRIGAÇÃO NÃO ATENDIDA. DEVER ATENDIDO PELA BANCA EXAMINADORA DE INDEFERIR A INSCRIÇÃO DO PARTICIPANTE QUE NÃO ATENDE ÀS REGRAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido para inclusão de candidata na lista de vagas reservadas a pessoas com deficiência em concurso público, bem como para garantir condições especiais de realização de prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a legalidade do indeferimento da inscrição para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência, diante da alegação de não envio do laudo médico no prazo previsto no edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em inclusão da União Federal no polo passivo da lide, uma vez que o ato administrativo que indeferiu a inscrição da candidata como pessoa com deficiência foi prolatado pela banca organizadora do certame, ora apelante, parte legítima a figurar exclusivamente no polo passivo do feito. Preliminar rejeitada.
4. A Constituição Federal, no art. 37, caput e inc. II, impõe à Administração Pública a observância aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como condiciona a investidura em cargo público à prévia aprovação em concurso público.
5. O edital do concurso público vincula tanto a Administração quanto os candidatos. Estão ambos submetidos ao princípio da vinculação ao edital, corolário dos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade.
6. Havendo clara e inequívoca previsão editalícia de que a declaração de deficiência e comprovação dessa condição devem ser apresentadas pelo candidato no ato da inscrição, sendo, inclusive, de sua total responsabilidade, não pode ser relativizada essa regra sob pena de inaceitável quebra do princípio da igualdade. Idênticas devem ser as condições estabelecidas para todos os todos os participantes do certame, o que torna legítima a recusa apresentada pela banca organizadora do certame em deferir a inscrição da candidata dentre as reservadas a pessoas com deficiência quando o laudo médico não foi por ela enviado no período previsto em edital.
7. Hipótese em que, não se desincumbindo a parte autora do ônus de comprovar ter apresentado tempestivamente a documentação exigida em edital (art. 373, I, do CPC), inviável acolher os pedidos autorais, ainda que ela tenha sido considerada pessoa com deficiência pela mesma banca organizadora em concursos distintos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e inc. II; art. 109, I. CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 61.984/MA, Rel. FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, p. 31/08/2020. STJ, AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Sérgio Kukina, Primeira Turma, p. 04/06/2021. TJDFT, Acórdão 1687196, 0741314-44.2022.8.07.0000, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, p. 24/04/2023.